Tribunal: STF
Processo: HC 262093
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1100. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Como já explicitado, o Tribunal a quo, ao julgar recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público estadual, reformou a decisão do Juízo de primeiro grau, que havia reconhecido a prescrição da pretensão punitiva, por considerar que o acórdão confirmatório da condenação constitui marco interruptivo da prescrição. 



    2. Assim, pode-se constatar que o objeto do recurso em sentido estrito – e único tema, portanto, tratado no acórdão – foi a questão relacionada à prescrição da pretensão punitiva. Em nenhum momento, portanto, o Tribunal a quo analisou a eventual configuração da prescrição da pretensão executória. Logo, está correta a conclusão da decisão agravada, ao declarar que a matéria não podia ser conhecida, por ausência do devido prequestionamento. 



    3. O Tema 788 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, mencionado pela defesa nas razões do agravo regimental, está relacionado à prescrição da pretensão executória – matéria não apreciada neste recurso. 



    4. A decisão agravada foi clara ao recordar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal compreendeu que o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão, para fins de interrupção da prescrição. Por isso, o acórdão que confirma a sentença condenatória, por revelar pleno exercício da jurisdição penal, interrompe o prazo prescricional, de acordo com o art. 117, IV, do Código Penal. 



    5. Ademais, é aplicável ao caso o Tema Repetitivo n. 1.100, que consolidou o posicionamento de que "o acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta". 



    6. Esse entendimento abrange os fatos praticados após a edição da Lei n. 11.596/2007, que determinou a nova redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal. Precedente. 



    7. No caso em análise, os fatos delitivos ocorreram no ano de 2012 – após a alteração legislativa. Fica mantida a conclusão de que o acórdão confirmatório da condenação é marco interruptivo do prazo prescricional e, por isso mesmo, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na espécie. 



    8. Não provimento do agravo.”



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, tendo em vista o entendimento proferido pelo STF no julgamento do Tema 788 da repercussão geral. 



      É o relatório. Decido.



    1. Em que pese a ausência de análise da matéria pelo STJ, vez que o ato coator desproveu o AgRg no REsp nº 1.964.496/SP sem se posicionar acerca da questão de fundo, a irresignação merece prosperar.



    Na espécie, a paciente foi condenada, em 1ª instância, à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por ter subtraído, para si, “quatro peças de roupas para bebê, avaliadas em R$ 57,60 (cinquenta e sete reais e sessenta centavos)”, tendo a res furtiva sido restituída à vítima logo após a sua apreensão em poder da ré. Analisando o pedido defensivo de aplicação do princípio da insignificância, o Juízo de origem afastou a tese, o que foi ratificado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 13/14):



    “Em relação ao princípio da insignificância, entendo que não pode ter aplicação no caso presente.



    As res foram avaliadas em R$ 57.600, conforme fls. 15, e tal valor não é insignificante.



    A respeito da questão, reitero meu entendimento inúmeras vezes manifestado:



    Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância.



    Primeiro, porque o crime bagatelar não tem previsão legal, tratando-se de tese acolhida por parte da jurisprudência dos tribunais e da nossa doutrina.



    E depois, porque o valor das res não é insignificante para os padrões brasileiros. 



    Nesse sentido, julgados desta Corte:



    (...)”



    O Tribunal de origem, ao manter a condenação imposta pelo juízo singular, acrescentou que as penas foram bem aplicadas, “considerando a reincidência da apelante” (eDOC 3, p. 19).



    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos foram preenchidos em sua totalidade. 



     O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o bem furtado era de pequena monta e foi prontamente restituído à vítima, sem mácula.



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor da paciente, e a movimentação de toda estrutura do Ministério Público, seja como órgão de acusação seja como custos juris, bem como do Poder Judiciário, em razão do furto de bens avaliados em cerca de R$ 57,60 (cinquenta e sete reais e sessenta centavos), devidamente restituídos à vítima.



    Ainda que as instâncias antecedentes tenham ressaltado a avaliação econômica do bem tida como expressiva, entendo que tal apreciação não se submete a fórmulas apriorísticas, tal como a alusão ao parâmetro de que “o valor das res não é insignificante para os padrões brasileiros”.



    Com efeito, para fins de incidência do princípio da insignificância, o valor do bem deve ser aferido à luz do contexto de essencialidade, não se antevendo, por isso, reprovabilidade significante na conduta de quem furta 04 peças de roupas para bebê, os quais foram, logo após, restituídos, sem avaria, à vítima. A esse respeito, cito o seguinte precedente da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. FURTO DE UMA PEÇA DE PICANHA. RES FURTIVA DEVOLVIDA À VÍTIMA, SEM MÁCULA. ALEGAÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A alusão à reiteração delitiva não impede o reconhecimento do princípio da insignificância, mormente se verificado o preenchimento dos requisitos jurisprudencialmente construídos para a sua incidência. 3. A aplicação do princípio da bagatela não se condiciona a nenhuma fórmula apriorística, como a que limita a sua incidência a bens com valor inferior a 10% do salário mínimo. A valia do bem deve ser aferida dentro de seu contexto de essencialidade, de forma individualizada. 4. Apesar de reprovável, a conduta não gerou significativa ofensa ao bem jurídico tutelado e não evidenciou periculosidade social suficiente para justificar a proteção do Estado na seara penal. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 227572, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.09.2023, grifei)



    Ademais, malgrado a Corte local tenha aludindo à reiteração delitiva, esta Suprema Corte já assentou que tal circunstância não basta para afastar a conclusão de atipicidade material da conduta. Ao contrário, as nuances do caso concreto recomendam a aplicação do princípio da insignificância, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. Com efeito, nem mesmo a existência de antecedentes, por si só, afasta a incidência do princípio da insignificância. 



    Nesse sentido:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123.108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03.08.2015) 



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 03.03.2020). 



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142.083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02.10.2018, grifei)



    4. Posto isso, não conheço do habeas corpus, mas, nos termos dos arts. 192 do RISTF, concedo a ordem de ofício para absolver a paciente, por aplicação do princípio da insignificância.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente